Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725707-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Para melhor avaliar o pedido de gratuidade de justiça, sobretudo em razão dos elementos constantes dos autos, mormente contrato de locação de ID 73331246 firmado pela autora e referente a imóvel localizado em cidade nobre do Estado de Santa Catarina, no qual ela se qualificou como empresária, e do contracheque de ID 73331245, determino que a demandante traga aos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cópia integral da declaração de imposto de renda referente aos dois últimos exercícios financeiros, assim como cópia dos extratos bancários de suas contas correntes. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora